Tribunal: STF
Processo: ARE 1254749
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 3, p. 33-34):
     APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME HEDIONDO. GRAVAÇÃO INAUDÍVEL. NULIDADE NÃO ACATADA. A mídia digital da audiência de instrução criminal está audível, tanto que, ao apelante foi possível reproduzi-la, nos memoriais e neste apelo e, desta forma, não há nenhum prejuízo, deixo de acatá-la.
    II - AUSÊNCIA DE PERÍCIA JURISDICIONALIZADA. Rejeito arguição de nulidade relativa, porque preclusa e, ademais, a perícia judicial é perfeitamente suprida pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, o qual trata-se de uma perícia técnica oficial e não possui nenhuma mácula que justifique a sua renovação.
    III - ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL. Firmadas as provas da autoria e da materialidade o delito e comprovado o enfeixe das elementares a constituir a tipicidade da conduta, de forma contundente, impõe-se se a condenação do acusado. IV – DOSIMETRIA. PENA BASE REDUZIDA. Negativada a vetorial circunstâncias do crime, por conta de ato preparatório que, contudo, não extrapolou à gravidade do crime em si, merece reparo, para neutralizá-la, reduzindo a pena base. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 3, p. 65-66).
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 91-106), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Busca-se, em suma: a) a absolvição do recorrente; b) a anulação do feito, em razão da nulidade das provas; c) a conversão do feito em diligência para que sejam reinquiridas as testemunhas.
    A Presidência do TJGO inadmitiu o recurso por ausência de demonstração da repercussão geral (eDOC 3, p. 131).
    É o relatório. Decido. 
    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral. 
    Intime-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente